Tribunal: STF
Processo: ARE 1592949
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NATUREZA DO CRÉDITO DE REPRESENTANTE COMERCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Vigésima Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – CRÉDITO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA LEI N. 4.886/65, COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI N. 14.195/2021 – NECESSIDADE – CRÉDITO EXTRACONCURSAL” (fl. 3, e-doc. 273).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 290).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93  da Constituição da República.

Sustentou que, “ao conferir uma superpreferência ao crédito dos representantes comerciais em detrimento de créditos concursais trabalhistas, que têm uma posição legalmente assegurada e uma natureza prioritária, comprometer-se-ia a efetividade da proteção legal conferida aos direitos laborais, desequilibrando a balança em favor de interesses particulares e contrariando os princípios fundamentais que norteiam o direito falimentar e as relações trabalhistas” (fl. 18, e-doc. 321).

Pontuou que “a constitucionalidade dos dispositivos introduzidos na Lei 4.886/1965 pela Lei 14195/2021 já foi questionada perante o eg. Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.054. Na referida ADI, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) questiona aspectos materiais da norma, dentre os quais se destaca a arguição de inconstitucionalidade do art. 44, parágrafo único da Lei nº 4.886/1965, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, por violação ao princípio da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), justamente pela falta de critérios justificáveis para equiparar os créditos de representantes comerciais pessoas jurídicas aos créditos trabalhistas, diferenciando uma única atividade profissional sem justificativa material razoável, criando uma situação de privilégio sem fundamentação constitucional” (fl. 19, e-doc. 321).

Afirmou que “a interpretação sistemática à Constituição da República, em cotejo com os princípios que regem a recuperação judicial, confirmam a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 4.886/65, com redação dada pela Lei 14.195/2021” (fl. 19, e-doc. 321).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 332).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante argumenta ser suficiente, “para o julgamento da matéria, que o Supremo Tribunal Federal faça o cotejo desta regra geral, já submetida à interpretação do STJ, à regra de exceção criada por meio da Lei n. 14.195/214, e decida se o critério discriminador eleito pelo Poder Legislativo viola ou não o princípio da isonomia” (fl. 6, e-doc. 344).

Assevera que “não se pode ignorar que por tratar de forma distinta uma única atividade profissional – isto é, os representantes comerciais –, em detrimento de todos os outros credores que mantêm vínculo de prestação de serviços genuinamente trabalhistas com as empresas em recuperação judicial, a constitucionalidade dos dispositivos introduzidos na Lei 4.886/1965 pela Lei 14195/2021 já foi questionada perante o eg. Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.054” (fls. 8-9, e-doc. 344). 

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. O Tribunal de origem concluiu que o crédito discutido no presente caso tem natureza extraconcursal e decidiu a controvérsia com base na seguinte fundamentação:
“Destaco, inicialmente, que a data de distribuição do pedido de recuperação judicial marca o ponto a partir do qual os credores da empresa devedora são classificados, determinando quem está sujeito ao processo de recuperação e quem está excluído dele. 
Em linhas gerais, pode-se afirmar que os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial recebem um tratamento legal distinto e privilegiado em relação aos credores anteriores (art. 67 da LRJ). 
Nessa linha, a data de constituição do crédito é aquela em que o vínculo jurídico entre as partes é estabelecido, independentemente de o valor ser determinado ou estar sujeito a decisão judicial posterior (art. 49 da LRF). 
Todavia, no que diz respeito aos créditos de representação comercial, a Lei nº 4.886/65 estabelece em seu art. 44, § único, que: (...)
No presente caso, está claro que o crédito da apelante é extraconcursal, pois a sentença que o definiu transitou em julgado no dia 29/05/2023, ao passo que a decisão que homologou o plano de recuperação judicial ocorreu em 28/02/2023. (...)
Por fim, importante ressaltar que a argumentação da parte apelada, alegando a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em questão devido a uma ADI pendente, não procede, uma vez que não houve suspensão da vigência do dispositivo em análise” (fls. 6-7, e-doc. 273).

O exame das alegações da agravante e da conclusão adotada pela instância ordinária, sobre a natureza do crédito de representante comercial e sua submissão, ou não, aos efeitos da recuperação judicial, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Leis ns. 4.886/1965 e 14.195/2021). Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONCURSO DE CREDORES. DEPÓSITO DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 601.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2009).

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Concessionária. Recuperação Judicial. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Agravo não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.570.004-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 5.12.2025).

7. Ademais, o decidido pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a pendência de julgamento de ação de controle concentrado não implica, por si só, a suspensão da eficácia da norma questionada, tampouco autoriza o sobrestamento automático de processos ou o afastamento de sua aplicação pelos demais órgãos jurisdicionais. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ADI 2.154-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, em que se assentou que “A propositura de ação direta de inconstitucionalidade não suspende, por si só, a eficácia da norma impugnada” (Plenário, DJ 6.6.2003); e AI 791.292-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no qual afirmado que “A existência de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite nesta Corte não impede a aplicação da norma impugnada, ausente medida cautelar que suspenda sua eficácia”(Segunda Turma, DJe 25.6.2010).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora